Tribunal: TJDFT
Processo: 0701619-49.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
DESPACHO Embora a parte recorrente mencione a juntada de documentos comprobatórios de sua insuficiência de recursos no corpo das razões recursais, não anexou qualquer documentação aos autos. Assim, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar ao feito documentos que comprovem a alegada situação de hipossuficiência, tais como contracheque, CTPS ou declaração de imposto de renda, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção. Brasília,19 de setembro de 2022. CARLOS MARTINS Juiz de Direito